Tribunal: TJBA
Processo: 8013502-44.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013502-44.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SELMA GONCALVES BRITO MEIRA e outros

Advogado(s)
:
JOAO XAVIER DOS SANTOS

AGRAVADO: URO LASER LTDA

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por construtora e sócia-administradora contra decisão de saneamento proferida em ação de adjudicação compulsória cumulada com reintegração de posse, que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva, reconheceu conexão entre demandas envolvendo o mesmo imóvel, determinou a realização de perícias técnica e contábil e retificou o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a sócia-administradora deve ser mantida no polo passivo à luz da teoria da asserção; (ii) se há risco de decisões conflitantes a justificar a reunião de processos; (iii) se as perícias determinadas são úteis e necessárias ao deslinde da causa; e (iv) se a retificação do valor da causa observou os parâmetros legais de cumulação de pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A legitimidade passiva deve ser aferida conforme as alegações deduzidas na petição inicial, sendo a análise acerca de eventual responsabilidade pessoal matéria a ser examinada no mérito da demanda.

5.
A tramitação conjunta dos processos revela-se adequada diante da conexão fático-jurídica entre as demandas e do risco de decisões conflitantes acerca do mesmo imóvel.

6.
Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao magistrado determinar as provas necessárias ao esclarecimento da controvérsia, especialmente em causas de elevada complexidade técnica e fática.

7.
Em caso de cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma do conteúdo econômico das pretensões deduzidas, admitida a retificação de ofício pelo magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Aplica-se a teoria da asserção para aferição da legitimidade passiva, reservando-se ao mérito a análise acerca da responsabilidade pessoal do sócio.
2. Revela-se adequada a tramitação conjunta de processos quando houver risco de decisões contraditórias e necessidade de instrução probatória integrada.
3. A produção de prova pericial insere-se no poder instrutório do magistrado, especialmente diante de controvérsia técnica complexa.
4. O valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos cumulados, admitida sua retificação de ofício.”

REFERÊNCIAS

Legislação: CPC, arts. 55, § 3º; 292, VI e § 3º; 370; CC, art. 49-A.

Jurisprudência: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); STJ, AgInt no AREsp 925.422/SP; TJBA, AI 8027957-48.2025.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8013502-44.2026.8.05.0000
, que tem como agravantes
SELMA GONÇAALVES BRITO MEIRA e outros
e como agravada
URO LASER LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem pelas seguintes razões.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA